Tribunal: TJSP
Processo: 2058623-28.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Revisão pela desconstituição da ação penal originária, arguida a nulidade das provas produzidas por ilegalidade em sua produção, com cerceamento à defesa e ofensa aos procedimentos previstos em lei. Descabimento.

Ação penal. Instauração com base em flagrante. Fonte independente de provas. Art. 157, § 1o, do CPP.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Revisão pela desconstituição da ação penal originária, arguida a nulidade das provas produzidas por ilegalidade em sua produção, com cerceamento à defesa e ofensa aos procedimentos previstos em lei. Descabimento.

Ação penal. Instauração com base em flagrante. Fonte independente de provas. Art. 157, § 1o, do CPP. Inaplicabilidade. Admissibilidade de procedimentos de coerção policial com base em serendipidade. Precedentes. Apuração do local do laboratório e refinaria das drogas, gerido pelos dois peticionários. Investigações regulares pelo devido respaldo às interceptações telefônicas de terceiros. Dispensa, pois, de cientificação à Defesa, o que só se daria em momento posterior, mercê de se frustrar o próprio meio extraordinário de obtenção de prova. Legalidade das autuações em flagrante. Ausência de prova de prejuízo à ampla defesa. Súmula Vinculante 14. Inocorrência de vulneração ao referido enunciado. Princípio do "pas de nullité sans grief". Art. 563 do CPP. Autoria e materialidade confirmadas ao cabo da instrução.

Improcedente.